Tribunal: TJES
Processo: 0006683-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006683-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEMERSON FRANCISCO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO CORRETA. COAUTORIA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É suficiente para a consumação do crime de roubo a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica, o que torna inviável o reconhecimento da tentativa (art. 14, inc. II, do CP). Precedente do STJ.

2. Na terceira fase, deve ser mantida a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2-A, inciso I, do CP), pois comunica-se ao coautor, sendo ele igualmente responsável, já que todos os envolvidos contribuíram, ativamente, para realização da ação criminosa. Precedente do STJ.

3. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), pois o acusado participou ativamente do crime, já que tomou posse da bicicleta roubada e empreendeu fuga, a revelar que a sua atuação foi decisiva para consumação do fato criminoso, situação que caracteriza a coautoria. Precedente do TJES.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006683-16.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEMERSON FRANCISCO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
DIEMERSON FRANCISCO ALVES
,
contra a r. sentença de fls. 106/107-verso, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CP), às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 123/129, a defesa do réu requer a aplicação da causa de diminuição, pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP), o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP) e que seja reconhecida a participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 06 de setembro de 2022, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória-ES, o acusado e terceira pessoa não identificada, fazendo uso de uma arma de fogo, renderam a vítima FLÁVIO GOMES BARROS, e subtraíram sua bicicleta.

Descreve a peça acusatória, que o comparsa portava a arma de fogo e anunciou o assalto, enquanto o acusado foi quem pegou a bicicleta da vítima, montou na mesma e empreendeu fuga.

Narra ainda a denúncia, que a vítima, que é policial militar, ao perceber que o acusado desequilibrou da bicicleta e caiu, sacou de sua arma e lhe prendeu.

Em relação ao pedido de reconhecimento da tentativa (art. 14, inciso II, do CP) pois, segunda a defesa, o acusado foi preso, logo após abordar a vítima, sem ter posse efetiva do produto do roubo, tenho que o pleito não prospera.

Isto porque, consuma-se o crime de roubo com a inversão a posse do bem, mediante o emprego de violência, ainda que por breve período de tempo, hipótese revelada nos autos, já que o acusado chegou a empreender fuga na bicicleta, contudo, desequilibrou e caiu, permitindo a reação da vítima, que recuperou o bem roubado.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 5.
Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica.
Precedentes do STJ. (grifo nosso)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.947.722/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Prosseguindo, quanto ao pleito defensivo, para que seja afastada, na terceira fase dosimétrica, a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2-A, inciso I, do CP), tenho que a pretensão, não merece prosperar.

Isto porque, entendo que utilização da arma de fogo, comunica-se ao coautor, sendo ele igualmente responsável, já que todos os envolvidos contribuíram, ativamente, para realização da ação criminosa.

A propósito, colaciono o seguinte julgado, também do STJ:

“(...) 2.
Ainda, em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 15/8/2023
, DJe de 22/8/2023.)

Por fim, a defesa requer, que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena, da participação de menor importância do acusado (art. 29, § 1º, do CP).

Contudo, tenho como inviável o seu reconhecimento, pois o acusado participou ativamente do delito, já que tomou posse da bicicleta roubada e empreendeu fuga, a revelar que a sua atuação foi decisiva para consumação do fato criminoso, situação que caracteriza a coautoria, e não a participação de menor importância, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação nº 017170024925, de
Relator
ia do Des.

Helimar Pinto
,
d
ata de
j
ulgamento: 15/02/2023
e data da publicação no Diário: 23/02/2023

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5965563),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanhar voto de relatoria.